Tribunal: STF
Processo: HC 188858
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Pedido de prisão domiciliar. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 582.385, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, c/c o art. 14, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, atualmente recolhido em estabelecimento prisional nos Estados Unidos da América – requereu ao Juízo da Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Osasco/SP o benefício da prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 582.385, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente “foi preso, em 07 de outubro de 2019, em solo americano, sendo certo que, presentemente, encontra-se recluso em penitenciária localizada no condado de Orange County/Florida/EUA. (…) Desde então, está ele no aguardo do término do processo de extradição, que foi inaugurado nos EUA. Nesse ponto, é importante ressaltar que o Paciente é cidadão (naturalizado) americano (doc. 04), de tal maneira que a sua extradição é absolutamente incerta”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que o paciente encontra-se no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, por ser “idoso, obeso, diabético e hipertenso”. Alega, ainda, que, “[a]tualmente, é certo que os EUA podem ser considerados o epicentro da doença, posto ser lá onde há o maior número de infectados e, por consequência, de óbitos. Essa situação, por óbvio, gera angústia e preocupação para o Paciente e para a sua família, afinal, ele se encontra preso em solo norte-americano, por força de mandado de prisão expedido pela Justiça brasileira”.
    6. Por fim, destaca que “o Conselho Nacional de Justiça, acertadamente, emitiu a Recomendação 62/2020, por meio da qual foram elaboradas uma série de diretrizes a fim de diminuir o impacto da pandemia sobre a população carcerária, de forma a evitar um sem número de mortos e infectados. E, analisando-se a situação específica do Paciente, é fato que ele se enquadra, com perfeição, na hipótese do artigo 5º, inciso I, alínea ‘a’, daquela Recomendação, e, por isso, faz por merecer que lhe seja concedido o benefício da prisão domiciliar”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de conceder ao acionante o benefício da prisão domiciliar.
    8. A Presidência do Supremo Tribunal Federal, durante o período do recesso forense, decidiu que “[o] caso não se enquadra na hipótese de atuação excepcional da Presidência (RISTF, art. 13, VIII)”, determinando o envio dos autos ao meu Gabinete.
    9. Por meio da Petição n. 57208/2020, a parte impetrante requereu a reconsideração do despacho da Presidência. 
    10. Decido.
    11. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    12. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, transcrevo o seguinte trecho da decisão do Juízo da execução:
    “(…)
    Seja como for, o tão só fato de o condenado sofrer de alguma patologia inserida no chamado ‘grupo de risco’ não o faz automaticamente elegível ao benefício pleiteado e a recomendação do CNJ, nada mais é que do uma ‘recomendação’ e não imposição, devendo ser analisado cada caso específico para eventual concessão de qualquer benefício.
    No caso em exame, pelo que é possível entender dos documentos apresentados em língua estrangeira, apesar de o requerente ser portador de diabetes tipo 2 e supostamente de pressão alta, verifica-se que ambos estão sob controle, tanto que a PA aferida foi de 108x69 (fls. 44) e a glicemia 96, em exame de rotina efetuado 10 dias antes de sua prisão, ou seja, ambos os parâmetros estão dentro do normal, sendo controlados com medicamentos.
    O representante do Ministério Público tem razão quanto à imprestabilidade dos documentos, não vertidos para o nosso idioma, mas é possível analisá-los e entender o seu conteúdo.
    Não fosse só pelo fato de que o condenado gozar bom estado de saúde, dificilmente convence o Juízo de que faz jus à prisão domiciliar, eis que, quando de sua condenação em sessão plenária, foi imposta que não saísse do país e que entregasse o seu passaporte, ambas as determinações judiciais deliberadamente descumpridas, tanto que muitos foram os esforços do juízo e gastos (com a tradução juramentada dos documentos) efetuados para o cumprimento da ordem judicial, de sorte que já deu mostras de sobra de que não irá cumprir qualquer determinação judicial e, portanto, deve permanecer encarcerado até a sua extradição para o Brasil.
    Por qualquer ângulo que se analise a questão, em nenhum deles se constata que o requerente possa obter o benefício pleiteado, de modo que INDEFIRO o pedido.
    (...)” - Sem grifos no original.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Julgo prejudicado o pedido de reconsideração, formulado pela petição nº 57208/2020. 
    Publique-se.
                Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator